Tribunal: TJMT
Processo: 1009662-80.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009662-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Manutenção do Benefício pela equivalência salarial, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - CPF: 027.094.596-20 (ADVOGADO), IRACEMA MARIA DE ARRUDA BARROS - CPF: 274.294.581-49 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE/MT - PREVIVAG (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DA EVOLUÇÃO SALARIAL. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI N. 12.016/2009. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar formulado por servidora pública municipal aposentada para imediata revisão de seus proventos, com extensão dos reajustes concedidos aos servidores da ativa por leis complementares municipais, incidindo sobre o vencimento-base e sobre gratificação de função incorporada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de revisão dos proventos; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige, cumulativamente, fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

4. O parecer administrativo impugnado goza de presunção de legalidade, a qual somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

5. A controvérsia não recai sobre a existência do direito à paridade, expressamente reconhecido pela própria Administração, mas sobre a correção dos reajustes efetivamente aplicados aos proventos da agravante.

6. A impetrante não apresenta demonstrativo contábil, cálculo ou outro elemento técnico pré-constituído apto a evidenciar, de plano, erro na evolução dos proventos ou desacerto dos valores indicados pela autarquia previdenciária.

7. A verificação da alegada incorreção das atualizações depende do confronto entre as tabelas remuneratórias previstas nas leis municipais e os valores efetivamente percebidos pela servidora, providência que demanda dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

8. A existência de decisão liminar favorável em outro processo não supre a ausência de lastro probatório mínimo nestes autos, pois cada ação mandamental exige prova própria da ilegalidade concretamente alegada.

9. O perigo da demora não se configura quando a servidora continua percebendo regularmente seus proventos, discutindo-se apenas a extensão de reajustes cuja incorreta aplicação não foi demonstrada de forma pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração cumulativa de fundamento relevante e perigo de ineficácia da medida, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009. 2. A discussão sobre a correção de reajustes aplicados a proventos submetidos à paridade depende de prova pré-constituída apta a evidenciar, de plano, o desacerto do ato administrativo. 3. A necessidade de análise técnica da evolução salarial e de confronto entre tabelas remuneratórias e valores efetivamente pagos afasta o cabimento da via mandamental quando ausente prova documental suficiente. 4. A percepção regular dos proventos de aposentadoria enfraquece a alegação de perigo da demora quando a controvérsia se limita à revisão de reajustes.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; EC n. 47/2005, art. 3º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de
I
nstrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do
m
andado de
s
egurança n
.
1006940-67.2026.8.11.0002, indeferiu o pedido liminar que visava à imediata revisão de seus proventos de aposentadoria.

Na origem, a impetrante, ora agravante, objetiva o reconhecimento do direito à paridade remuneratória para que lhe sejam estendidos os reajustes concedidos aos servidores da ativa por meio das Leis Complementares Municipais n
.
4.660/2020, 4.877/2022, 5.096/2023, 5.220/2024 e 5.404/2025, incidindo tanto sobre o vencimento-base quanto sobre a gratificação de função incorporada.

Em suas razões recursais
(Id 351326859)
, a agravante sustenta, em síntese, que é professora aposentada com direito à paridade expressamente reconhecido na Portaria PREVIVAG n
.
169/2020, fundamentada no art. 3º da Emenda Constitucional n
.
47/2005.

Alega que a negativa administrativa, consubstanciada no Parecer Jurídico n
.
016/2026, é desprovida de fundamentação técnica e jurídica adequada, violando o dever de motivação dos atos administrativos. Aduz, ainda, a ocorrência de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, colacionando precedente do próprio juízo de primeiro grau que, em caso análogo envolvendo a mesma matéria e o mesmo instituto previdenciário, deferiu a medida liminar. Defende a presença do
perigo da demora
em razão da natureza alimentar da verba e requer a concessão de efeito ativo para determinar a imediata revisão de seus proventos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
(Id 351455371)
, sob o fundamento de que a controvérsia não se limita à interpretação do direito à paridade, mas envolve a necessidade de comprovação material do descumprimento dos reajustes, o que demandaria exame técnico da evolução salarial e das tabelas remuneratórias, providência que, em cognição sumária, não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

Devidamente intimado, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Várzea Grande (PREVIVAG) apresentou contraminuta
(Id 365164885)
pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a inexistência de prova pré-constituída do direito alegado, afirmando que a agravante não demonstrou o erro nos cálculos da administração. Argumenta que o parecer administrativo goza de presunção de legitimidade e que a revisão pretendida esbarraria na impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, além de representar risco de dano ao equilíbrio financeiro e atuarial da autarquia.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo de instrumento
(Id 372649859)
.
R
essaltou a carência de lastro documental mínimo para aferir, de plano, a ilegalidade do ato administrativo, acompanhando o entendimento de que a verificação do direito subjetivo da recorrente dependeria de conhecimento detalhado de sua evolução salarial em confronto com as tabelas das leis municipais citadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a liminar em mandado de segurança será deferida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final.

Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer um deles é suficiente para o indeferimento da medida.

Passa-se à análise de cada um deles no caso concreto.

No que tange ao fundamento relevante, ou probabilidade do direito, é preciso ter presente que o ato administrativo impugnado, consubstanciado no Parecer Jurídico n
.
016/2026/PROC/PREVIVAG (Id de origem 224628959), detém presunção de legalidade, atributo inerente aos atos da Administração Pública, que somente cede diante de prova em sentido contrário. Os elementos constantes nos autos, neste momento processual, não são suficientes para infirmar essa presunção.

A agravante sustenta que se aposentou com direito à paridade e que faz jus aos reajustes previstos nas diversas legislações municipais que elenca. Ocorre que o próprio parecer administrativo impugnado não nega o direito à paridade
,
ao contrário, reconhece-o e apresenta tabela demonstrando a evolução salarial da servidora, fazendo menção a cada uma das exatas leis complementares invocadas pela parte em sua petição inicial, com os respectivos valores aplicados em cada período.

O que se discute, portanto, não é a existência do direito à paridade em si, mas sim a correção ou incorreção das atualizações efetivamente realizadas pela autarquia previdenciária.

Nesse ponto reside o obstáculo central ao deferimento da medida
, já que

a verificação da incorreção das atualizações apresentadas no parecer demandaria, neste momento, dilação probatória incompatível com a via mandamental.

A agravante limita-se a afirmar genericamente que os reajustes não foram corretamente aplicados, sem, contudo, apresentar qualquer cálculo ou demonstrativo contábil pré-constituído capaz de evidenciar o desacerto dos valores indicados pela Administração.

A aferição da procedência da pretensão exigiria a comparação entre as tabelas remuneratórias previstas em cada uma das legislações municipais citadas e os valores efetivamente percebidos pela servidora em seus holerites ao longo dos anos, análise que não se mostra compatível com a cognição sumária própria desta fase processual nem com a natureza do mandado de segurança, que não admite dilação probatória.

A agravante invoca, ainda, a existência de decisão proferida pelo mesmo juízo de primeiro grau, em caso que reputa idêntico, no qual foi deferida a liminar. É certo que vivemos sob um sistema de precedentes e que decisões judiciais não podem ser arbitrariamente contraditórias para situações substancialmente iguais.

Entretanto
, a existência de pronunciamento favorável em outro processo não supre, por si só, a ausência de prova pré-constituída nestes autos. Cada processo mandamental deve ser instruído com sua própria documentação, apta a demonstrar, de plano, a ilegalidade do ato impugnado na situação concreta da impetrante.

O que se verifica n
es
tes autos é exatamente a carência desse lastro probatório mínimo, circunstância que, independentemente do desfecho de outros processos, impede o reconhecimento do fundamento relevante neste caso específico.

Ausente o primeiro requisito, o exame do segundo
,
consistente no risco de que, do ato impugnado, possa resultar a ineficácia da medida
,
reforça a conclusão pelo indeferimento.

A questão aqui não se resume à reversibilidade ou irreversibilidade da medida, mas à própria ausência de urgência que justifique a intervenção judicial imediata.

A agravante não se encontra desamparada
, pois
continua recebendo regularmente seus proventos de aposentadoria.

Novamente, o
que se discute são reajustes que, segundo alega, não teriam sido corretamente aplicados
,
controvérsia que, além de não estar demonstrada documentalmente, não configura situação de risco imediato capaz de tornar ineficaz eventual provimento ao final.

A natureza alimentar dos proventos, embora relevante, não é suficiente, por si só, para caracterizar o peri
go da demora
quando a verba continua sendo paga de forma regular e o que se debate é tão somente a extensão de sua atualização.

Diante da ausência concomitante dos requisitos legais exigidos pelo art. 7º, inciso III, da Lei n
.
12.016/2009, a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar se mostra acertada e deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar nos autos do
m
andado de
s
egurança n
.
1006940-67.2026.8.11.0002, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de origem após a apresentação das informações pela autoridade coatora e manifestação do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026